Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717855-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAZ COMERCIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifica-se ter ocorrido o depósito do aluguel referente ao mês de julho de 2025. Em razão do pagamento do aluguel corrente, intime-se a parte agravada a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse processual na desocupação liminar do imóvel. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator